Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706241-48.2022.8.07.0020 RECORRENTE: AMANDA PEREIRA SOARES RECORRIDO: GELVANE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVELIA. EFEITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, com suposto prejuízo à produção de provas; e b) examinar a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da ré. 2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 2.2. No caso em deslinde o Juízo singular concedeu, às partes, a oportunidade de produção de outras provas, além das juntadas aos autos. Na aludida oportunidade a ora apelante manifestou seu desinteresse na “especificação das provas” e, assim, requereu o julgamento antecipado do mérito. 2.3. Diante do exposto observa-se que foi concedida a oportunidade, ao demandante, para a produção de provas. Assim, não pode ser acolhida a tese de cerceamento de defesa 3. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 4. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho e sua data, bem como a continuação da posse, com o intuito de obter a respectiva proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 5. No presente caso a demandante se desincumbiu do ônus de provar os requisitos previstos no art. 561 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 560, 561, 1.196 e 1.200, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que desde a aquisição, ocorrida na constância de união estável entre as partes, o bem móvel indicado nestes autos esteve em sua posse legítima. Defende, também, a necessidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária, de que o ora recorrido é o único sócio, e em nome da qual o automóvel foi registrado, tendo em vista a existência de confusão patrimonial. Finalmente, assevera que não estão presentes os requisitos necessários para a reintegração de posse, e que tampouco teria ocorrido o esbulho. Colaciona excertos de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 560, 561, 1.196 e 1.200, todos do Código Civil. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “o instrumento negocial referente à aquisição do veículo (Id. 64843471), o demonstrativo de parcelas pagas (Id. 64843472), as guias relativas ao IPVA (Id. 64843474) e o certificado de registro de veículo (Id. 64843469) demonstram a legitimidade da posse do veículo em favor da ora apelante (...) a demandante se desincumbiu do ônus de provar os requisitos previstos no art. 561 do CPC” (ID 68741169). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.475.761/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029